Tribunal: TJDFT
Processo: 0712808-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. TESE JURÍDICA RECURSAL. ABRANDAMENTO DO REGIME. APLICAÇAO SUBSIDIÁRIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. VÍCIO SANADO. TESE REJEITADA. EFEITOS INFRINGENTES NÃO ATRIBUÍDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para suprir omissão referente à análise da tese defensiva, trazida nas razões de apelação, atinente ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena quando afastada a incidência do princípio da insignificância, conforme precedentes da Suprema Corte.
3. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu possui reincidência múltipla e específica, além de maus antecedentes, condição que desautoriza a aplicação dos precedentes do STF.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.